Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702062-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MACIEL TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O assessor de gabinete obteve a informação da Central de Regulação de UTI de que o paciente JOSÉ MACIEL TAVARES (...) “foi removido do Hospital Municipal Bom Jesus para o Hospital Regional de Ceilândia no dia 10/10/2023, não tendo indicação de UTI, conforme anotações clínicas feitas em prontuário eletrônico no mesmo dia, onde permanece internado. Tampouco houve solicitação de UTI a esta Central pelo próprio HRC”. Assim, remetam-se os autos com urgência à Defensoria Pública para confirmar a informação e dizer se ainda há interesse na obtenção de leito de UTI. Na hipótese afirmativa, o Agravante deverá trazer aos autos o relatório médico ou outro documento que comprove a necessidade. Int. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator